Tribunal: TJBA
Processo: 8055963-65.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8055963-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO NA DEMANDA COLETIVA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA O QUAL HOUVE REGULAR DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8055963-65.2025.8.05.0000
, no qual figura como suscitante o
JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes das
Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
, para
DECLARAR
competente o
JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
, nos termos do voto do Relator e do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente)

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça